Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701392-54.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUZANA TEREZINHA RORIZ NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INAS DF - Instituto de Assistência à Saúde dos servidores do Distrito Federal - em face de decisão proferida pelo Juízo do Quarto Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou ao agravante que autorize a cobertura de cetuximabe, nos termos da prescrição médica, no prazo de 03 dias, sob pena de não o fazendo ser prestada a tutela específica, mediante sequestro de verbas na conta bancária do agravante. A alegação do agravante é no sentido de que a decisão deve ser reformada, pois não se mostram presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, vez que ausente a probabilidade do direito. O agravante alega que uma vez cumprida a tutela de urgência, resta esgotado o objeto da ação, pois o pedido formulado em caráter liminar é idêntico ao provimento final almejado. Alega ainda que há expressa vedação legal à antecipação da tutela que esgote em todo ou em parte o objeto da ação nas demandas contra a fazenda pública, conforme previsão do art. 1o, §3o, da Lei 8.437/92. Além disso, não há probabilidade no direito alegado pela parte Agravante, pois a pretensão da Agravada é amparada em relatório médico particular, mas se trata de medicamento “off label”, havendo dúvidas a respeito da eficácia científica do medicamento em questão para o diagnóstico da Agravada. Ao final, o Agravante pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo que seja sobrestado o cumprimento da decisão agravada. É o breve relato. DECIDO. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. A teor do disposto no art. 300 do C.P.C., a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o julgador identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Por seu lado, o artigo 3o da Lei 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevê que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Efetivamente, a regra geral consiste na vedação de concessão de liminar satisfativa em desfavor da pessoa jurídica de direito público, salvo exceções em que houver comprovado risco de lesão grave a direito, o que se verifica no caso em apreço. Afinal, não há direito absoluto e o cotejo entre a possibilidade de prejuízo financeiro ao Agravante e, de outro lado, o direito à saúde da segurada, prevalece este direito, de envergadura constitucional e diretamente relacionado à garantia da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. É necessário pontuar ainda, que a medida concedida não possui caráter irreversível, pois se, ao final, verificar que a Agravada não possui direito ao medicamento pleiteado, o Agravante poderá lhe repassar os respectivos custos. Além disso, a concessão do pretendido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento neste caso poderia gerar dano reverso, pois colocaria a saúde da paciente em risco, o que, por si só, não autoriza a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto. Afinal, a Agravada encontra-se em tratamento de adenocarcinoma da via biliar, doença grave, que demanda tratamento médico imediato, cabendo ao médico que a assiste escolher o tratamento adequado. Isto posto, ausente o requisito da probabilidade do direito do Agravante, ou configuração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por ele pleiteado. À agravada para que apresente contrarrazões no prazo legal. Anote-se que não se trata de hipótese de intervenção do Ministério Público. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 27 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator